Tribunal: TCU
Processo: 041.293/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório da auditoria de conformidade, no âmbito Fiscobras/2022, realizada com o objetivo de fiscalizar as ações administrativas precedentes à contratação de obras de contenção de encostas e drenagem no município de Nova Friburgo/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2022, tendo por objeto verificar as ações administrativas precedentes à contratação das obras de contenção de encostas e drenagem no município de Nova Friburgo/RJ, referentes à 5a etapa (localidade de Vila Nova) do Termo de Compromisso 0396.118-77/2012, celebrado entre a União eo estado do Rio de Janeiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (Seinfra/RJ), nos termos do art. 45 da Lei 8.443/1992, do art. 251 do RI/TCU e do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, conclua a análise acerca da continuidade da Concorrência Pública 005/2021, cujo objeto está previsto para ser financiado com recursos do Termo de Compromisso 0396.118-77/2012 (Siafi 673322), colhendo, caso decida pelo aproveitamento do feito, manifestação expressa da empresa vencedora do referido certame de que o escopo da proposta comercial encontra-se vinculado à execução da integralidade das estruturas que constam nos projetos que fundamentaram a elaboração do orçamento básico, aprovado pela Caixa quando da emissão do Laudo de Análise de Engenharia (LAE) e anexados às peças 49 e 50 do TC Processo 041.293/2021-5 ; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal (CEF), nos termos do art. 45 da Lei 8.443/1992, do art. 251 do RI/TCU e do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após recebimento da documentação remetida pela Seinfra/RJ alusiva à Concorrência Pública 005/2021, cujo objeto está previsto para ser financiado com recursos do Termo de Compromisso 0396.118-77/2012 (Siafi 673322): 9.2.1. proceda à verificação da compatibilidade dos preços unitários dos serviços contratados com os correspondentes nos sistemas Sicro/DNIT e Sinapi, abstendo-se de aprovar o financiamento de valores que estejam acima dos indicados nos referidos sistemas, salvo as devidas justificativas de ordem técnica, nos termos do Decreto 7.983, de 08/04/2013; e 9.2.2. verifique a aderência do projeto contratado e da respectiva planilha orçamentária aos elementos analisados quando da emissão do Laudo de Análise de Engenharia 0029/17 ou outro a ser emitido em substituição; 9.3. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Seinfra/RJ, à Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos - Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco, do Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal (Caixa), que em relação às ações administrativas referentes à 5a etapa do Termo de Compromisso 0396.118-77/2012 (incluindo a Concorrência Pública 005/2021/Seinfra/RJ), foram constatadas as seguintes ocorrências: 9.3.1. a adoção de custos unitários de referência para obras e serviços de engenharia na administração pública federal a partir de composições de outros sistemas oficiais, a exemplo do sistema da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e do Sistema de Custos de Obras (SCO) do município do Rio de Janeiro, com valores superiores aos correspondentes no Sinapi e/ou Sicro, sem a devida justificativa de ordem técnica, além de caracterizar inobservância ao disposto nos artigos 3o, 4o e 8o, § único do Decreto 7.983, de 08/04/2013, pode configurar inexecução das obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviços 44/2007, firmado junto ao então Ministério das Cidades para operacionalização de repasses de recursos do OGU, situação passível de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Sexta do referido instrumento; 9.3.2. a existência de quantitativos de serviços no orçamento base da licitação discrepantes em relação ao projeto básico da Concorrência Pública 005/2021 representa afronta ao art. 7o, § 4o, da Lei 8.666/1993; 9.3.3. a existência de projeto básico deficiente e com omissão de elementos imprescindíveis à caracterização do objeto e isonomia do certame constitui inobservância ao art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 9.3.4. a licitação e contratação de obras e serviços de engenharia sem a correspondente previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações correlatas, a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma aprovado para o empreendimento, caracteriza inobservância ao disposto no artigo 7o, §2o, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.4. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis Sr. Newton D'Oliveira Neto e Sr. José Beraldo Fortuna Soares, consoante art. 250, § 2o, do RI/TCU; 9.5. aplicar ao Sr. José Beraldo Fortuna Soares a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00, em função da conduta abaixo descrita, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. haver encaminhado, para fins de licitação, projeto básico incompleto, com indicativo de intervenções aquém das efetivamente definidas nas pranchas de engenharia disponíveis no processo administrativo, as quais foram aprovadas pela Caixa Econômica Federal, se mantendo inerte na verificação da adequabilidade desses projetos quando da análise de impugnações oferecidas por licitantes no âmbito da Concorrência Pública 005/2021-Seinfra/RJ, resultando em realização de processo licitatório calcado em: i) orçamento com quantitativos de serviços não aderentes ao projeto licitado, em desconformidade com o art. 7o , § 4o , da Lei 8.666/1993; ii) projeto básico incompleto, com omissão de elementos imprescindíveis à caracterização do objeto e isonomia do certame, em inobservância ao art. 6o, inciso IX, da Lei 8.666/1993; 9.6. nos termos do inciso II do art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, se requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e art. 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.8. encaminhar cópia de inteiro teor deste acórdão à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro (Seinfra/RJ), à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Nacional de Políticas para os Territórios Periféricos - Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco, do Ministério das Cidades; 9.9. arquivar os presentes autos, sem prejuízo do monitoramento das determinações supra em processo específico, nos termos do art. 35, caput, da Resolução TCU 259, de 7 de maio de 2014.